Tribunal: TJSP
Processo: 1012208-18.2017.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Alcides Leopoldo
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-09
Data de publicação: 2020-01-09

Ementa:
CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO – Cerceamento de defesa – Não ocorrência – As tentativas de autocomposição não impediam ao apelante manifestar-se tempestivamente em relação ao testamento – A oposição que se limita aos aspectos substanciais não cabe no presente procedimento – Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000004733
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação no
1012208-18.2017.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
GUILHERME OLIVEIRA DA COSTA, são apelados CRISTINA LUCIA PALUDETO
PARIZZI e COSME LUIZ DA MOTA PAVAN.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ENIO ZULIANI
(Presidente) e MARCIA DALLA DÉA BARONE.
São Paulo, 9 de janeiro de 2020.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012208-18.2017.8.26.0482 -Voto no 15.396
2
APELAÇÃO CÍVEL
Processo n.: 1012208-18.2017.8.26.0482
Comarca: Presidente Prudente (2a Vara da Família e Sucessões)
Apelante: Guilherme Oliveira da Costa
Apelados: Cristina Lucia Paludeto Parizzi e outro
Juiz: Eduardo Gesse
Voto n. 15.396
EMENTA: CUMPRIMENTO DE TESTAMENTO PÚBLICO
Cerceamento de defesa
Não ocorrência
As tentativas de
autocomposição
não
impediam
ao apelante manifestar-se
tempestivamente em relação ao testamento A oposição que se
limita
aos
aspectos
substanciais
não
cabe
no presente
procedimento Recurso desprovido.
Trata-se de pedido de cumprimento de testamento
público de José Jair Martins da Costa, lavrado no 1o Tabelião de Notas e de
Protesto de Letras e Títulos da Comarca de Presidente Prudente/SP, livro 899,
páginas 073/076, datado de 04 de maio de 2016.
A r. sentença, cujo relatório se adota, confirmou o
testamento deixado por José Jair Martins da Costa, determinando que seja
registrado, arquivado e cumprido, com a observação que seu efetivo
cumprimento, em sendo o caso, será objeto de discussão nos autos do
inventário (fls. 126/130).
Guilherme
de
Oliveira
Costa
apelou
requerendo
preliminarmente a concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e, no
mérito, afirmou que requereu, dentro do prazo para sua manifestação, a
prorrogação do prazo para resposta em razão da proximidade de um acordo
com as demais requerentes, configurando cerceamento de direito de defesa o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012208-18.2017.8.26.0482 -Voto no 15.396
3
indeferimento do pedido, sendo que até o momento a inventariante não
prestou contas, a qual não mede esforços para prejudicar o apelante, o qual,
por sua vez, requer apenas que se tenha igualdade financeira perante suas
irmãs (fls. 143/152).
Foram apresentadas contrarrazões sustentando-se a
manutenção da sentença (fls. 156/161).
A D. Procuradoria da Justiça opinou pelo não
conhecimento do recurso ou, subsidiariamente, pelo seu desprovimento (fls.
179/182).
É o Relatório.
No vigente CPC/2015 assiste à pessoa natural ou jurídica,
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas,
as despesas processuais e os honorários advocatícios, direito à gratuidade da
justiça, em relação a algum ou a todos os atos processuais, ou na redução
percentual de despesas processuais (art. 98), presumindo-se verdadeira a
alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art.
99, § 3o), podendo o juiz indeferir o pedido somente se houver nos autos
elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
No caso, não existem evidências de que o apelante esteja
em condições de pagar as despesas do processo e honorários advocatícios
sem prejuízo do sustento próprio e da família, pois afirmou auferir renda com
trabalho informal de chapeiro em quiosque de lanches e de panfletagem de
eventos nos finais de semana, e demonstrou residir de aluguel (fls. 194), e
possuir movimentação bancária de pequena monta (fls. 196 e 198), não
havendo outros indícios nos autos que importem em sinais de riqueza, nem
disponibilidade de recursos, que infirmem o direito ao benefício pleiteado,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012208-18.2017.8.26.0482 -Voto no 15.396
4
hipótese em que a insuficiência de recursos é presumida, sendo de rigor a
concessão do benefício.
No mérito, o pleito recursal é pela reabertura do prazo ao
apelante para manifestar sua insurgência aos termos do testamento público.
Verifica-se,
contudo,
que
teve
oportunidade
de
manifestar-se oportunamente e não o fez, havendo apenas peticionado
pleiteando o sobrestamento do feito (fls. 120/121), para permitir a
autocomposição das partes, quando poderia ter tempestivamente exprimido
suas razões de insurgência, sem prejuízo das tratativas extraprocessuais, para
o que não se exige suspensão dos prazos processuais.
Salienta-se que nem em sede recursal trouxe fundamentos
formais para a impugnação da confirmação do testamento, revelando que sua
oposição se limita aos aspectos substanciais, o que, como bem observado pelo
I. Magistrado, não cabe no presente feito.
Dispõe o art. 1.857 do Código Civil que: "toda pessoa
capaz pode dispor, por testamento, da totalidade dos seus bens, ou de parte
deles, para depois de sua morte".
Definiu-o
Clóvis
Bevilaqua1
como:
“o
ato
personalíssimo, unilateral, gratuito, solene e revogável, pelo qual alguém,
segundo as prescrições da lei, dispõe, total ou parcialmente, de seu
patrimônio para depois da sua morte; ou nomeia tutores para seus filhos; ou
reconhece filhos naturais; ou faz outras declarações de última vontade”.
Como ato de última vontade, o testamento exprime o
desejo do autor da herança em relação à destinação de seus bens, que é
1 BEVILAQUA, Clóvis. Código Civil dos Estados Unidos do Brasil. Vol. VI, 4a Ed. Rio de
Janeiro: Livraria Francisco Alves, 1939, p.85.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1012208-18.2017.8.26.0482 -Voto no 15.396
5
amplo, observada a legítima e demais prescrições legais, não comportando,
portanto, discussões acerca da justiça das disposições, apenas sendo possível
afastar seus termos nos limites em que contrariar a legislação civil.
Pelo exposto, NEGA-SE PROVIMENTO à apelação.
ALCIDES LEOPOLDO
Relator
Assinatura Eletrônica